Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE CONTRA O CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos ora agravantes e manteve “a constrição sobre o imóvel objeto da matrícula no 18.121 junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”.

2. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que “Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal” (REsp 1782227/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

3. Revela-se incabível a invocação da ressalva de impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/90, pelo devedor que livre e voluntariamente ofertou o imóvel em garantia para consecução de operação de crédito.

4. Para além disso, o fato de a devedora principal da cédula de crédito exequenda encontrar-se em processo de recuperação judicial, não se revela óbice ao prosseguimento do feito executivo de origem, sobretudo contra os avalistas. Isso porque a suspensão prevista no art. 6o, inciso II, § 4o, da Lei n. 11.101/05, não alcança os créditos excluídos da recuperação judicial, a exemplo daqueles com garantia de alienação fiduciária, tal qual aquele executado no feito de origem, conforme previsão do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05.

5. Recurso conhecido e desprovido.